Tribunal: TJSP
Processo: 2203958-10.2022.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / REMUNERAÇÃO
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Sindicato de Supervisores do Magistério Oficial no Estado de São Paulo (APASE). ilegitimidade ativa configurada. Ação proposta por entidade sindical que não representa a totalidade dos atingidos pela norma impugnada. Inexistência de representatividade adequada. precedente deste órgão especial no mesmo sentido. Processo extinto sem exame do

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Sindicato de Supervisores do Magistério Oficial no Estado de São Paulo (APASE). ilegitimidade ativa configurada. Ação proposta por entidade sindical que não representa a totalidade dos atingidos pela norma impugnada. Inexistência de representatividade adequada. precedente deste órgão especial no mesmo sentido. Processo extinto sem exame do mérito, nos termos do art. 485, VI, do C.P.C.